Tribunal: TJSP
Processo: 2159290-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública visando a declaração de nulidade dos termos de compromisso e outorgas onerosas de alteração de uso de imóveis particulares celebrados com o Município de Santos, que supostamente beneficiaram o grupo empresarial. Acórdão que negou provimento ao recurso em face de decisão que determinou a averbação da demanda na matrícula dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública visando a declaração de nulidade dos termos de compromisso e outorgas onerosas de alteração de uso de imóveis particulares celebrados com o Município de Santos, que supostamente beneficiaram o grupo empresarial. Acórdão que negou provimento ao recurso em face de decisão que determinou a averbação da demanda na matrícula dos imóveis. Alegação de omissão e obscuridade no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.